Tribunal: TJPA
Processo: 0013473-52.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013473-52.2020.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS FERREIRA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0013473-52.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MATHEUS FERREIRA NUNES (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - TENTATIVA – PENA BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MENORIDADE DO RÉU À ÉPOCA DOS FATOS - REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. A atenuante da confissão espontânea é obrigatória, mas não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. Súmula nº 231, STJ. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0013473-52.2020.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MATHEUS FERREIRA NUNES (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MATHEUS FERREIRA NUNES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II c/c art.14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de

03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 08 (oito) dias multa.

Narra a peça acusatória que
“(...) no dia 27/08/2020 o denunciado MATHEUS FERREIRA NUNES na companhia do adolescente FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS, praticou o crime de roubo majorado em sua forma tentada, tendo como vítima: LUIZ LIRA SILVA JUNIOR. Conforme o relato constante nos autos a vítima estava na rua principal do Conjunto Maguari, em Icoaraci, aguardando um lanche que havia pedido, quando em determinado momento chegou ao local o denunciado na companhia do adolescente F.A.S. Em ato contínuo, avulta-se que o agressor passou a apontar um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, para a vítima, exigindo que ele entregasse para eles a sua motocicleta. (...).
” (sic)

Denúncia recebida no dia 02/10/2020, id-8738561.

Aduz o apelante que faz jus ao benefício da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d, do CP. Informa que possuía menos de 21 anos à época dos fatos. Requer o afastamento do enunciado da Súmula 231 do STJ por ofensa ao princípio da individualização da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 09/08/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MATHEUS FERREIRA NUNES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II c/c art.14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de

03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 08 (oito) dias multa.

Aduz o apelante que faz jus ao benefício da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d, do CP. Informa que possuía menos de 21 anos à época dos fatos. Requer o afastamento do enunciado da Súmula 231 do STJ por ofensa ao princípio da individualização da pena.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto do recurso, razão pela qual me atenho à apreciação do inconformismo do apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, as quais mantenho em decorrência da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes. Apesar de reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade à época dos fatos, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal nesta segunda fase da dosimetria, diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ,
in verbis
:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) 3. Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, impossível a redução da reprimenda, na segunda fase, dada a fixação da pena-base no mínimo legal, não podendo a pena ser reduzida abaixo desse patamar, nos termos do Enunciado Sumular n. 231 do STJ. [...] 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime semiaberto. (HC 333.823/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 02/12/2015).

“(...). Reconhecida a atenuante de confissão espontânea e fixada a pena-base no mínimo legal, incide ao caso o enunciado n. 231 da Súmula desta Corte, ao prever que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. [...] - Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto.” (HC 320.204/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 17/06/2015)

“(...) Esta Corte Superior solidificou o entendimento de que, conquanto haja a reprimenda sido reduzida para o seu mínimo legal, não pode ser ela ainda mais abrandada, em razão do enunciado da Súmula n. 231 do STJ,
in verbis
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". (...).” (AgRg no AREsp 843.757/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019)

Ma
ntenho, portanto, a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Incide a causa de aumento pelo concurso de agentes, bem como a elevação da pena no mínimo, 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa. Mantenho ainda a causa de diminuição pela tentativa, art. 14, II, do CP, pelo que reduzo a pena em 1/3, restando 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 9 dias multa.

Ocorre que o MM. Juízo
a quo
fixou a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão e 8 dias multa, razão pela qual deve esta permanecer como pena definitiva, eis que não houve recurso da acusação, bem como ante a proibição à
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024